Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO. ASTREINTES. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. As operadoras de planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado para cada enfermidade, mas tão somente o rol de moléstias passíveis de tratamento. A decisão de home care como tratamento necessário e adequado compete ao médico especialista e não ao Plano de Saúde.
3. Descabido o pedido de exclusão ou redução do valor das astreintes quando se verifica que, ante a inércia da operadora de plano de saúde em cumprir o decisum, o d. juiz de origem tenha determinado, por duas vezes, a comprovação do seu cumprimento em prazo certo, sob pena de multa diária para, somente então, se constatar a satisfação da ordem judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.